Tribunal: STF
Processo: ARE 1318670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Única Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima deu parcial provimento ao recurso do ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 4, p. 150-175) assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONTINUIDADE DELITIVA - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE - DANO NÃO RESTITUÍDO VOLUNTARIAMENTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO - ANIMUS FURANDI - ABOLVIÇÃO DO PRIMEIRO FATO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - PROVA LÍCITA - GRAVAÇÃO FEITA A MANDO DA VÍTIMA - PRECEDENTES - DOSIMETRIA DA PENA - CONFISSÃO QUALIFICADA - RECONHECIMENTO - SÚMULA STJ N° 545 - PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE - EFEITO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 4, p. 174)
    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 4, p. 256-260 e 314-317).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 346-368), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 322-344).
    A Presidência do TJ/RR não admitiu os citados recursos (eDOC 5, p. 55-60).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 5, p. 64-76 e 77-83; eDOC 6, p. 1-2). 
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.665.660/RR (eDOC 7, p. 24-25). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 14.10.2020, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 8, p. 81).
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 173.443/RR (certidão; eDOC 9, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Finalmente, ainda que assim não fosse, acentue-se que neguei provimento ao RHC 173.443/RR, interposto pelo ora recorrente, DJe 9.3.2020, transitado em julgado aos 18.3.2020. Destaco, pois, dessa decisão:
    “Inicialmente, quanto ao pedido de desclassificação de crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, destaco trecho do acórdão recorrido:
    ‘De outra parte, ao manter a sentença condenatória, a Corte local ressaltou o seguinte (fls. 259-262; grifos diversos do original): 
    ‘Quanto ao pedido de DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, melhor sorte não socorre ao apelante. 
    Aduz a defesa que o réu trabalhava para a vítima e para seu filho, fazendo apoio em diligências nas agências bancárias, ao passo que não estava recebendo pagamento pelos serviços prestados, o que teria lhe motivado a furtar a quantia que lhe era devida. 
    Colho trecho da r. sentença vergastada, à fl. 414: 
    'Nem se alegue o exercício arbitrário das próprias razões, em relação a este segundo fato em análise, tese que passou a ser defendida apenas a partir do interrogatório, em uma completa guinada de direção e que não se sustenta, diante da ausência de mínimo indício de veracidade das alegações do réu e diante da sua confissão do cometimento deste crime na 'resposta à acusação' de fls. 109 e no seu depoimento na Delegacia de Polícia de fls. 10, dos apensos, no calor dos fatos, na presença de seu advogado, de forma a garantir a licitude de seu interrogatório.’ (Grifo no original). 
    In casu, a autoria do crime em que o réu foi denunciado e condenado é inconteste, tanto que este afirmou em seu depoimento que estacionou seu carro ao lado do veículo da vítima e, aproveitando-se da chave que lhe havia sido confiada pela própria vítima há algum tempo, abriu o carro desta e de lá subtraiu um maço de dinheiro (R$ 10.000,00), sendo que no dia anterior confirmou 'que também foi até a MEDTRAN onde estava o carro da vítima e abriu o mesmo utilizando a chave original anteriormente confiada pelo DR MOZART e subtraiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em notas de R$ 100,00 (cem reais); QUE somente foram essas duas vezes que cometeu tal delito.' (Apenso fl. 10) 
    Nessa linha, transcrevo o depoimento da testemunha Ítalo Gabriel Silva Vale, autor da filmagem que flagrou toda a ação delituosa do réu, referente ao segundo furto qualificado que ocorreu no dia seguinte ao primeiro, in verbis: 
    '(...) QUE o depoente ficou no aguardo, tirando foto de todos os veículos que chegavam; QUE aproximadamente 00:30 min depois, estacionou ao lado um veículo Marca Ford, Modelo Fusion, cor branca, Placa OAD 0837-BV-RR; QUE o Sargento Guedelha saiu do veículo tranquilamente, observou as redondezas e, percebeu não haver nenhuma anormalidade, aproximou-se da PCK Up Hilux olhou para dentro do mesmo e passou a agir, retirando do bolso esquerdo uma chave com possivelmente um controle que abriu o veículo; QUE Guedelha adentrou o veículo pela porta direita dianteira e subtraiu uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); QUE toda ação praticada por Guedelha foi filmada pelo depoente em um Celular de dentro do veículo Cobalt [...]' [...] 
    Assim, entendo que as alegações defensivas não restaram comprovadas nos autos, não guardando relação alguma com os outros elementos de provas, motivo pelo qual o apelo não merece provimento neste ponto. [...] 
    Com efeito, o próprio réu afirmou em seu depoimento que foi o autor dos crimes em comento, reforçando o conjunto probatório formado por outros meios de prova, a saber, os depoimentos das testemunhas, os laudos periciais e também pela confissão do réu, a demonstrar o seu animus furandi, afastando totalmente as alegações da defesa. [...] 
    Noutro giro, acerca do pedido de absolvição do primeiro fato, aquele não foi filmado, entendo que, igualmente, o pleito não comporta provimento, em virtude da incontestável materialidade para ambos os fatos criminosos, assim como a autoria também restou plenamente comprovada nos autos, possuindo a r. sentença a quo fundamentação idônea e segura, baseada em provas lícitas, as quais foram criteriosamente analisadas e submetidas ao crivo do contraditório. 
    Assim, entendo que deve ser mantida a condenação do réu, nos termos da r. sentença vergastada, não havendo que se falar em desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, nem tampouco absolvição pelo cometimento do primeiro fato, uma vez que restou provada a prática da conduta criminosa de furto mediante abuso de confiança, por duas vezes, restando clara a intenção do réu de se apoderar definitivamente da coisa, já que a res furtiva não foi devolvida voluntariamente à vítima, conforme dito no tópico referente à inexistência do arrependimento posterior." 
    As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Paciente pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, tendo sido demonstrado o seu animus furandi. 
    Assim, para se acolher a tese relativa à absolvição em relação ao primeiro fato delituoso, ou mesmo o pedido de desclassificação, seria necessário reapreciar exaustivamente todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus’. (eDOC 7, p. 75-77)
    Como se vê, há robustas provas da prática do crime de furto, de modo que, para divergir das instâncias ordinárias e apurar a alegação de que o recorrente apenas pretendeu recuperar o valor que lhe pertencia na condição de credor da vítima, seria indispensável ampla dilação probatória, providência inviável nesta via.
    Quanto ao pedido de afastamento da condenação pelo primeiro fato, novamente extraio trecho do acórdão impugnado:
    ‘Quanto ao argumento de que a própria Acusação, ao apresentar as alegações finais, ‘não solicitou a condenação do Apelante por esse delito [primeiro fato delituoso], pois reconheceu que não há nenhuma prova de que o mesmo tenha praticado aquele crime’ (fl. 17), cumpre ressaltar que, ‘[n]os termos do art. 385 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir sentença condenatória, com base no princípio do livre convencimento motivado’ (AgRg no AREsp 1.035.285/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018; sem grifos no original)’
    No ponto, friso que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o julgador não está vinculado ao pedido de absolvição manifestado pelo Ministério Público em alegações finais.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
     ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (ARE-ED 700.012-/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2012)
     ‘HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÕES DE ‘CUSTOS LEGIS’ E ‘DOMINUS LITIS’. A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO’. (HC 69.957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 25.3.1994) 
    Cito, ainda, os precedentes a seguir: RE 595.417/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 601.299/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 908.719/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, e ARE 934.822/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente